Tribunal: TJMT
Processo: 1032167-49.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032167-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DAYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 018.325.761-83 (APELADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (ADVOGADO), BRUNA RHAYSSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 024.170.091-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF (RE N.° 1.066.677).

RECOLHIMENTO DO FGTS – TEMA N.° 916, DO STF (RE 765.320).
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS À FAZENDA PÚBLICA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME TEMAS N.° 810/STF, 905/STJ E ECs 113/21 E 136/25. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de créditos trabalhistas decorrentes de sucessivos contratos temporários firmados com servidora na função de professora, entre 08.01.2015 e 20.12.2019, sem o pagamento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e depósitos do FGTS. A sentença reconheceu o desvirtuamento da contratação e condenou o ente estatal ao pagamento das verbas pleiteadas, além de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária reiterada pela Administração Pública estadual caracteriza desvirtuamento e nulidade do vínculo; (ii) estabelecer quais são as consequências jurídicas da nulidade dos contratos temporários em face da jurisprudência do STF; e (iii) determinar a responsabilidade do Estado pelo pagamento das custas processuais, bem como os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessiva renovação de contratos temporários, sem interrupção e por período superior ao legalmente permitido, evidencia o desvirtuamento da excepcionalidade exigida no art. 37, IX, da CF, e contraria as normas estaduais (LC n.º 04/1990 e LC n.º 600/2017), ensejando a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

4. Em observância aos Temas 916 e 551 de repercussão geral do STF (RE 765.320 e RE 1.066.677), os efeitos da contratação nula limitam-se ao pagamento dos salários do período trabalhado, levantamento do FGTS, bem como ao recebimento proporcional de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, diante do comprovado desvirtuamento da contratação.

5. A condenação do Estado ao pagamento das custas processuais afronta o art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/01, que isenta a Fazenda Pública estadual, salvo valores adiantados pela parte vencedora, o que não ocorreu no caso, tendo sido reconhecida a gratuidade judiciária.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre a condenação seguem três regimes sucessivos, conforme os Temas 810 do STF, 905 do STJ e alterações constitucionais: (i) até 08.12.2021, correção pelo IPCA-E e juros conforme a caderneta de poupança; (ii) de 09.12.2021 a 09.09.2025, aplicação única da Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021; (iii) a partir de 10.09.2025, aplicação do IPCA para correção monetária e juros simples de 2% ao ano, ou Selic, quando menor, conforme a EC n.º 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária pela Administração Pública, mediante prorrogações sucessivas e sem justificativa legal, configura desvirtuamento da finalidade constitucional, sendo nula de pleno direito. 2. Reconhecida a nulidade, é devida ao servidor a remuneração pelo período efetivamente trabalhado, o levantamento do FGTS, bem como o pagamento proporcional de 13º salário e férias acrescidas de 1/3. 3. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento das custas processuais, salvo valores adiantados pela parte vencedora. 4. A correção monetária e os juros de mora aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública seguem três fases distintas: (i) até 08.12.2021, IPCA-E e juros da caderneta de poupança; (ii) de 09.12.2021 a 09.09.2025, Taxa Selic única; (iii) a partir de 10.09.2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, salvo se a Selic for mais vantajosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, II, IX e § 2º; LC/MT n.º 04/1990; LC/MT n.º 600/2017; Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A; Lei Estadual n.º 7.603/2001, art. 3º, I; EC n.º 113/2021; EC n.º 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 23.09.2016 (Tema 916); STF, RE nº 1.066.677, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 01.07.2020 (Tema 551); STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 20.11.2017 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02.03.2018 (Tema 905); TJMT, ApCiv nº 1018491-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 06.10.2021; TJMT, ApCiv nº 1005211-82.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 10.05.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1032167-49.2020.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 323580376):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança de créditos trabalhistas ajuizada por Dayana Gonçalves Machado em face do Estado de Mato Grosso, na qual sustenta a autora que laborou como professora contratada pela administração pública estadual, mediante a celebração de sucessivos contratos temporários, no período compreendido entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019.

Alega que, embora formalmente contratada por tempo determinado, na prática houve continuidade da prestação dos serviços, o que configuraria fraude à regra constitucional do concurso público, prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Defende que a sucessiva renovação dos contratos, com interstícios exíguos ou sem solução de continuidade, caracteriza a denominada unicidade contratual e, consequentemente, a nulidade dos contratos temporários, razão pela qual pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas inerentes à relação de emprego, tais como férias vencidas em dobro, 13º salário proporcional, salários dos meses de janeiro de 2016, 2017, 2018 e 2019, bem como os depósitos fundiários referentes ao FGTS de todo o período laborado, na qual juntou os contratos de trabalho, rescisões e comprovantes de pagamento, constantes dos IDs 35229945 a 35229960.

O requerido apresentou contestação sob o ID 53697311, na qual sustenta a legalidade das contratações temporárias, amparadas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, negando a existência de fraude ou continuidade contratual que ensejasse o reconhecimento da unicidade contratual pretendida.

Aduz, ainda, a incidência da prescrição quinquenal sobre as verbas reclamadas, impugna os valores estimados pela autora e afirma que não há comprovação de labor nos meses de janeiro em que se pleiteiam salários, razão pela qual pugna pela improcedência da ação.

A autora apresentou impugnação à contestação sob o ID 54202029, reiterando os argumentos iniciais e insistindo na tese de unicidade contratual e consequente nulidade dos contratos temporários.

É o relato necessário. Decido.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à validade dos contratos temporários celebrados entre a autora e o requerido, à possibilidade de reconhecimento da unicidade contratual e à existência de direito ao recebimento das verbas pleiteadas.

Inicialmente, registre-se que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece como regra o ingresso no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

O inciso IX do mesmo dispositivo constitucional permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos legais.

O descumprimento de tais requisitos enseja a nulidade do contrato, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa foi assim redigida:

"É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. (...) Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados."

Corroborando esse entendimento, dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 que “os contratos nulos de trabalho não geram vínculo empregatício, mas asseguram ao trabalhador o direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativos ao período efetivamente laborado”.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência de que, em caso de contratação nula, como ocorre na hipótese de contratações sucessivas sem observância das exigências constitucionais, não se reconhece vínculo empregatício, mas subsiste o direito ao pagamento de verbas indenizatórias mínimas, tais como FGTS, férias proporcionais e 13º salário proporcional, desde que efetivamente comprovado o labor.

No caso em exame, os documentos acostados ao processo demonstram que a autora celebrou diversos contratos temporários com o requerido, todavia, tais contratos apresentaram intervalos entre si, inclusive nos meses de janeiro de 2016, 2017, 2018 e 2019, período em que não há contrato vigente nem qualquer comprovação de efetiva prestação de serviços.

A autora limitou-se a alegar que teria permanecido "à disposição" do Estado nesse intervalo, contudo, não trouxe qualquer elemento probatório apto a demonstrar convocação, exigência administrativa de comparecimento ou exercício de atividades nesse lapso temporal.

No julgamento do Recurso Inominado nº 1003376-59.2021.8.11.0001, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar situação semelhante envolvendo servidora da área da educação contratada por tempo determinado, assentou que:

“Não é razoável exigir que o ente público conceda o benefício de forma parcial, especialmente porque não há qualquer vedação legal ao pagamento do terço de férias sobre o período total de 45 dias de férias. (...) Assim, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento do terço constitucional sobre todo o período de férias a que a autora fazia jus.”

No mesmo sentido, leciona José dos Santos Carvalho Filho que “
a nulidade do contrato administrativo de prestação de serviços por ausência de concurso público não impede a percepção da contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado, em face do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração
” (Manual de Direito Administrativo, 34. ed., Rio de Janeiro: Atlas, 2021, p. 518).

Assim, verifica-se que, no caso concreto, não se faz presente a unicidade contratual pretendida pela parte autora, tampouco há suporte probatório para o pagamento de salários nos meses de janeiro em que não havia contrato em vigor.

Logo, deve ser reconhecida apenas a nulidade dos contratos temporários e o direito da autora ao recebimento das verbas trabalhistas mínimas correspondentes aos períodos efetivamente laborados, observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, bem como a prescrição aplicável ao FGTS, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709212 (Tema 608).

Quanto aos honorários advocatícios, considerando-se a parcial procedência da demanda, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, com a ressalva de que, caso o montante apurado em liquidação venha a superar o equivalente a 200 salários mínimos, deverá ser observado o escalonamento previsto nos §§ 3º, 5º e 8º do referido dispositivo legal.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre a autora e o Estado de Mato Grosso e condenar o requerido ao pagamento das verbas trabalhistas referentes a férias proporcionais, 13º salário proporcional e depósitos fundiários de FGTS sobre os meses efetivamente laborados, apurados em liquidação de sentença, com compensação de eventuais valores comprovadamente já pagos, observada a prescrição quinquenal.

Rejeito o pedido de pagamento de salários relativos aos meses de janeiro de 2016, 2017, 2018 e 2019, diante da ausência de contrato vigente e da inexistência de prova da prestação de serviços nesse período.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito obtido neste feito pelo autor, nos termos acima delineados.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o processo, observadas as formalidades legais.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que os contratos celebrados com a parte apelada possuem natureza jurídica de contratos administrativos temporários, previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e regulamentados pela Lei Complementar Estadual n.° 600/2017.

Argumenta que a extinção dos referidos contratos, nos termos do 14, inciso I, pelo fim do prazo contratual, não enseja direito à indenização, notadamente o FGTS, que sequer é regulado pela legislação em destaque.

Afiança, outrossim, que as contrações questionadas não extrapolam o prazo legal permitido, mesmo que renovadas várias vezes, na medida em que há expressa previsão de prorrogação, por igual período, além do fato de que os novos contratos foram pactuados sempre após o término do anterior.

Pontua que o STF já fixou o entendimento no sentido de negar a extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, salvo se comprovado o desvirtuamento contratual, motivo pelo qual não é devido o pagamento de férias e 13º salário.

Destaca, ademais, que nos termos do artigo 460, da CNGC/MT, as pessoas jurídicas de direito público interno são isentas de custas e emolumentos.

Consigna, por derradeiro, que os honorários advocatícios quando a parte vencida for a Fazenda Pública, podem ser fixados abaixo de 10%.

Por essas razões, requer “
seja conhecido e provido o presente recurso de apelação cível para o fim de reformar integralmente a sentença monocrática
” (ID. 323580378).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 323580381).

A

Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar nos autos, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 339436399).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1032167-49.2020.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Da análise da questão posta, observa-se que a demanda versa sobre matéria já conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja o desvirtuamento dos contratos temporários pela Administração Pública e suas consequências jurídicas.

De acordo com o narrado na petição inicial, a parte apelada e o ESTADO DE MATO GROSSO celebraram sucessivos contratos temporários, com renovações semestrais/anuais de forma ininterrupta, pelo período compreendido entre 08.01.2015 a 20.12.2019, porém percebeu décimo terceiro salários e férias proporcionais, tampouco foram efetuados recolhimentos dos valores do FGTS, correspondentes ao período laborado e seus reflexos.

Com efeito, o artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei n.º 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Por sua vez, no ESTADO DE MATO GROSSO, o contrato por tempo determinado era regulado pela Lei Complementar n.° 04/1990, que assim definia a necessidade temporária de excepcional interesse público:

“Art. 264 Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - fazer Recenseamento;

III - atender a situações de calamidade pública;

IV - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V - permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

VI - atender as outras situações motivadamente de urgência;

§ 1º As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público.

§ 2º O recrutamento, será feito mediante processos seletivos simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação emergencial”.

Posteriormente, passou a ser regulado pela Lei Complementar Estadual n.° 600/2017, que define a necessidade temporária e excepcional do interesse público no artigo 2°, da seguinte maneira:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;
II - realização de recenseamentos;
III - assistência a situações de calamidade pública;
IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC
719/2022
)

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;
b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.
(Nova redação dada pela LC
719/2022
)

V
-
admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;
VI -

atendimento de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;
VII
-
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;
VIII -

contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;
IX - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;
(Nova redação dada pela LC
719/2022
)

X -

atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;
XI
-
combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;
XII
-
prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
XIII
-
atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;
XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;
XV - demandas temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;
XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;
XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;
XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.
XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;
(Acrescentado pela LC
755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)
XX - atividades técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;
(Acrescentado pela LC
755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)
XXI - atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar.
(Acrescentado pela LC
755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 1º
(revogado)
Revogado pela LC
755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 2º Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública.

Ademais, quanto ao tempo de duração dos contratos por tempo determinado, a Lei Complementar Estadual citada, com a redação vigente à época dos pactos laborais questionados, previa que:

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1º Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Assim, o contrato temporário para professores depende da observância da excepcionalidade e necessidade temporária de interesse público, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, sob pena de nulidade, nos termos do § 2°, do artigo 37, da Magna Carta, que prevê que “
a
não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
”.

No caso em comento, não obstante a celebração de trato por tempo determinado, verifica-se que ocorreram prorrogações e renovações sucessivas nos contratos temporários, conforme pode ser observado nas folhas de pagamento de ID. 323579444, além das informações prestadas pela administração pública, emitidas pelo Sistema Integrado de Gestão Educacional (ID. 323580357 e 323580358).

As contínuas contratações demonstram desvirtuamento da finalidade do pacto de trabalho temporário, o que evidencia que a contratação da servidora visou a suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso, tornando tais instrumentos contratuais nulos.

Verificada a nulidade dos contratos, por sucessivas prorrogações, surge a questão relacionada às consequências jurídicas de tais atos, sobre a qual o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou os temas 551 (RE n.° 1.066.677) e 916 (RE n.° 765.320), os quais se aplicam conjuntamente à hipótese.

Nesse contexto, no julgamento do RE n.° 765.320, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que os contratados pela Administração Pública de forma ilegítima fazem jus apenas ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei n.° 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO– FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos emrelação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

(STF - RG RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-203 23-09-2016).

Não obstante, em julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, através do RE n.º 1.066.677, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em repercussão geral, que em contratos indevidamente prorrogados, de forma sucessiva deve haver o reconhecimento do direito ao 13º (décimo terceiro) salário e às férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço). Transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, emrazão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG30-06-2020 PUBLIC 0107-2020).

Portanto, tratando-se de contratações temporárias que se encontram em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS referente a este período (RE n.° 765.320), nos termos do artigo 19-A, da Lei n.° 8.036/1990, bem como os valores relativos às férias e 1/3 (um terço), pelos meses trabalhados (RE n.° 1.066.677).

A propósito, acerca da conjugação das teses firmadas nos Temas n.° 916 e 551 do STF, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 –FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.

3. Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551), devidas e não pagas.

4. Ademais, incide o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.192/1932, de modo que as verbas pleiteadas e devidas em período anterior ao quinquênio antecedente a data de ajuizamento da demanda encontram-se prescritas. Prescritas, portanto, as verbas anteriores à 22/11/2014. 5. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 1018491-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE CONFIGURADA — PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS — DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 37, IX, DA CARTA MAGNA — VIOLAÇÃO À LEI Nº 2613 DE 2003 DO DAYANA GONÇALVES MACHADO — FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — DIREITO AOS DEPÓSITOS DO PERÍODO NÃO PRESCRITO — TEMA 916 DO STF — DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL — NECESSIDADE DE PAGAMENTO — TESE FIRMADA NO TEMA 551 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL — ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4º, II, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

Embora o juízo a quo tenha expressamente dispensado a Remessa Necessária da Sentença, a Súmula 490 do STJ registra que: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 916, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1.066.677 em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assinalou o Tema 551, cujo teor nos leciona que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2020).

O prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto-Lei nº 20.910/32, reconhecendo, em face disso, a prescrição, apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula nº 85, do STJ, da Corte Especial.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil”.

(N.U 0000907-98.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 12/07/2021). (Grifo nosso).

“FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.

3.
Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551) e 13º salário. Excluídas as verbas já recebidas, conforme ficha financeira
.

4. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 1005211-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022). (Grifo nosso).

Quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, perfaz curial salientar que o artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001, prevê a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas pelo Estado, ressalvados eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. Observe-se:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício”.

Desse modo, incabível a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais, mormente quando ausente adiantamento pela parte vencedora da demanda, por ser beneficiária da Justiça gratuita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE COLETOR PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.603/2001 DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

1. A Fazenda Pública é isenta de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

2. Recurso provido”.

(N.U 0001207-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional n.° 113/21, passou-se a utilizar exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, incluindo precatórios:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Portanto, a partir de sua vigência, em 09.12.2021, a Emenda Constitucional n.° 113/21 unificou o sistema, eliminando a distinção entre créditos tributários e não tributários, a separação entre correção monetária e juros de mora e a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito, superando os temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3º
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do
caput
deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no
§ 5º do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, nas condenações judiciais de natureza administrativa, caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF, ou seja, pelo IPCA-E em relação à correção e juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com o objetivo de esclarecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação judicial, diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou a EC nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir os parâmetros temporais e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com a nova redação introduzida pela EC nº 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 136/2025, vigente desde 9 de setembro de 2025, modificou a EC nº 113/2021 para instituir limite ao pagamento de precatórios e redefinir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre condenações contra os entes federativos . 4.
Devem ser observados três regimes distintos no cálculo das parcelas vencidas: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Tema 810 do STF – índice da caderneta de poupança para débitos não tributários desde a citação, e índices aplicáveis à Fazenda Pública para débitos tributários desde o trânsito em julgado; (ii) de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC nº 113/2021; (iii) a partir de 09/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo.
5 . No caso, a decisão embargada não apresentava contradição nem omissão quanto ao mérito, sendo necessário apenas o esclarecimento dos parâmetros de atualização monetária à luz da nova emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação . Tese de julgamento: 7. A Emenda Constitucional nº 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros para as condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/09/2025. 8. O regime de atualização das condenações segue três fases distintas: (a) até 08/12/2021, IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) entre 09/12/2021 e 31/07/2025, taxa Selic; e (c) a partir de 09/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic se mais favorável ao devedor. 9. Durante o período de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do prazo constitucional. 10. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer o alcance da decisão, sem alteração do seu conteúdo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; Lei nº 9.099/1995, art . 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS nº 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05 .2006, p. 2; STF, Tema 810 de Repercussão Geral”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020303220258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . SUPERAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A perícia judicial concluiu pela aptidão laborativa, mas o conjunto probatório revelou a amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, supera a conclusão pericial e autoriza o reconhecimento da incapacidade. A sentença foi reformada integralmente para conceder o benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. I . CASO EM EXAME Trato de ação acidentária proposta por segurado/autor contra o INSS/réu, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Contudo, o autor sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, fato que, por si só, caracteriza redução da capacidade funcional. A sentença julgou improcedente o pedido . O recurso de apelação foi integralmente provido para reconhecer o direito ao benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de atualização dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da amputação parcial de dedo da mão, é cabível a concessão de benefício por incapacidade, mesmo com conclusão pericial pela aptidão; e (ii) saber quais índices devem ser aplicados para fins de correção monetária e juros de mora, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, bem como o julgamento do Tema 1.419 pelo STF . III. RAZÕES DE DECIDIRi. A amputação parcial de dedo da mão, especialmente em trabalhador manual, configura limitação funcional relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia tenha concluído pela aptidão.ii . A jurisprudência reconhece que, em casos de amputação, a conclusão pericial pode ser superada pelo conjunto probatório e pela gravidade da lesão. iii. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC .iv.
Quanto à atualização dos valores, aplica-se o IPCA-E até a EC 113/2021; a SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e, após esta última, o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da SELIC quando o somatório ultrapassar esse índice.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido .Tese de julgamento:"1. A amputação parcial de dedo da mão configura incapacidade laborativa relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia conclua pela aptidão. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência do INSS.Os índices aplicáveis para fins de correção monetária e juros de mora devem observar os seguintes marcos: IPCA-E até a EC 113/2021; SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e IPCA + juros simples de 2% ao ano após a EC 136/2025, respeitado o limite da SELIC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, EC 113/2021 e EC 136/2025.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06 .2022. (TJSC, Apelação n. 5006791-30.2024 .8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j . 30-09-2025)”.

(TJ-SC - Apelação: 50067913020248240028, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais, e
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, de ofício
, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021,
de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026